Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. DANO EMERGENTE. EFETIVO PREJUIZO.
1. Reconhecida a omissão pelo STJ, deve-se promover o novo julgamento dos embargos de declaração para suprir o vício.
2. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu.
3. O efetivo prejuízo com a impossibilidade da venda do automóvel em razão de gravame indevido depende de prévia liquidação de sentença.
4. Acolheu-se os embargos de declaração para suprir omissão e dar parcial provimento ao apelo.